Tribunal: TJES
Processo: 5005013-56.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Trancamento; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005013-56.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RICHARLES MACHADO BODART SIQUEIRA
COATOR: 1º VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5005013-56.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: RICHARLES MACHADO BODART SIQUEIRA

COATOR: 1º VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS -
ARTIGO 33 DA LEI N° 11.343/06
- AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NA AÇÃO PENAL - TRANCAMENTO – IMPOSSIBILIDADE –
ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL
– NULIDADE DO ATO E DAS PROVAS COLHIDAS –
IMPOSSIBILIDADE
–
FUNDADA SUSPEITA -
FLAGRANTE DELITO -
ORDEM DENEGADA. 1.
O trancamento de ação penal por ausência de justa causa, pela via do Habeas Corpus, só se mostra viável quando constatado, de pronto, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de indícios de materialidade e autoria do delito ou a ocorrência de causa extintiva de punibilidade, o que não foi verificado nos autos.
2.
A denúncia oferecida nos autos originários detêm os requisitos legais e detalha as circunstancias do delito em tese praticado.
3.
A ação policial ocorreu de forma lícita, não cabendo alegação de ilegalidade da busca pessoal e nulidade das provas colhidas, eis que baseada na hipótese de fundada suspeita, mormente pela tentativa de evasão do paciente ao avistar os policiais militares.
4.
A valoração e o cotejo das provas que permeiam a abordagem policial é atividade não comportada na presente via, já que esbarram no limite cognitivo desta ação de rito sumaríssimo.

5
.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5005013-56.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: RICHARLES MACHADO BODART SIQUEIRA

COATOR: 1º VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo advogado
João Pedro Venturini Simões
em benefício de
RICHARLES MACHADO BODART SIQUEIRA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES.

Informa, na inicial de impetração, que o paciente se encontra preso preventivamente em ação penal que apura suposta prática do delito previsto no artigo 33, caput, da lei de drogas.

Sustenta, em síntese, a ilegalidade da busca pessoal realizada em face do requerente, pois não fora baseada em fundada suspeita (artigo 244 do CPP), mas sim em denúncia anônima, situação que contraria a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
H
abeas
C
orpus
para que sejam trancados os autos de n° 0000214-89.2024.8.08.0021, dada a ausência de justa causa para seu prosseguimento, bem como seja determinada a imediata expedição do alvará de soltura em favor do coacto.

Pois bem.

Inicialmente, relembro que, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, o trancamento de ação penal por ausência de justa causa, pela via do
Habeas Corpus,
só se mostra viável quando constatado, de pronto,
a atipicidade da conduta, a absoluta falta de indícios de materialidade e autoria do delito ou a ocorrência de causa extintiva de punibilidade
, senão vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO EM CONTINUIDADE DELITIVA. PRESENÇA DA FINALIDADE DE PRATICAR VÁRIOS CRIMES. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal ou inquérito policial / procedimento investigativo por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, só é cabível quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. (...) 3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no RHC 100.421/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 04/12/2019)

Em cotejo à exordial acusatória, tem-se que durante patrulhamento preventivo, Policiais Militares receberam a informação de que haveria disputa por território de traficantes de drogas rivais em Meaípe.

Ao seguirem para um dos locais indicados, conhecido por Pousada Santa Mônica, os agentes avistaram o paciente em atitude suspeita, tendo este empreendido fuga ao avistar a guarnição policial.

No mesmo documento é relatado que:

“
[...
]
Ao alcançarem Richarles, foi feita a revista pessoal, sendo encontrado com ele um invólucro contendo substância similar a cocaína, suficiente para abastecer 30 pinos. Paralelamente outros militares, com a autorização da proprietária da pousada acima referida, ingressaram no imóvel e encontraram o denunciado Gustavo Cardoso Pinheiro, havendo na cama dele 4 pedras de substância similar a crack e 2 (dois) pinos de substância similar a cocaína, além de uma quantia de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) em notas fracionadas e 1 (um) carregador de pistola marca canil Cal. 9 mm. No quarto que o réu Richarles ocupava foram encontrados, 2 (duas) balanças de precisão e um invólucro contendo substância similar cocaína, suficiente para abastecer 50 pinos, 4 (quatro) comprimidos de ecstasy e a quantia de R$ 150,00 (cinto e cinquenta reais) em notas fracionadas
[...]”
.

Em caso bastante semelhante, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado, considerou que a busca pessoal realizada se baseou na hipótese de fundada suspeita, mormente pela tentativa de evasão do acusado ao avistar os policiais militares, em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA. FUNDADAS SUSPEITAS PARA A ABORDAGEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência." (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022.)
2. No caso, a abordagem foi realizada em razão do comportamento suspeito do agravante, que foi visto em local conhecido como ponto de venda de drogas, tendo empreendido fuga ao perceber a presença dos policiais. Tais elementos são suficientes para a configuração de fundadas suspeitas aptas a justificar a realização de busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal e do entendimento desta Corte Superior. Precedentes.
3. É de se reconhecer a legalidade da busca pessoal realizada, com a consequente validação das provas por meio dela colhidas, bem como das delas derivadas. 4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp n. 2.104.597/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 21/3/2024.)

Portanto, tendo a abordagem policial e a busca pessoal se baseado na hipótese de fundada suspeita, não identifico qualquer flagrante ilegalidade no procedimento que enseje a nulidade das provas e o consequente trancamento da ação penal por ausência de justa causa, sendo inconteste a existência de ementos de prova quanto à materialidade e indícios de autoria em face do paciente.

Ademais, a valoração e cotejo das provas que permeiam o procedimento combatido não são comportadas na presente via, já que esbarram no limite cognitivo desta ação de rito sumaríssimo. Outro não é o entendimento deste Tribunal:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUMUS COMISSI DELICTI. AÇÕES PENAIS EM CURSO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DENEGAR A ORDEM. 1. A discussão atinente à contrariedade das provas e a efetiva autoria não é cabível neste momento, pois a via de habeas corpus, como sabido, é desprovida de maior dilação probatória, não sendo o meio correto para a análise do mérito da ação principal
(TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000200, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/07/2017, Data da Publicação no Diário: 04/08/2017)
. 2.
Na hipótese, verifica-se que há elementos de prova quanto à materialidade e indícios de autoria em face do paciente, em especial pelos relatos dos PMES, supostas vítimas do crime, que narraram todo o evento delitivo à Autoridade Policial e imputaram ao paciente a participação no crime.
3.
(...)
5.
Ordem denegada.
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210053797, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/01/2022, Data da Publicação no Diário: 03/02/2022)

Por fim, calha acentuar que a prisão preventiva decretada em desfavor do coacto encontra-se idoneamente fundamentada, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, mormente por se tratar de réu que ostenta duas condenações criminais, uma por tráfico de drogas e uma por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, bem como outras ações penais em curso, o que, nos termos da jurisprudência deste E. Tribunal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça, são fundamentos aptos a justificar a medida restritiva de liberdade, como forma de preservação da ordem pública.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.